Tribunal: STF
Processo: ARE 1434282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MERITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL - VENDA CASADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO E RESIDENCIAL - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO FUNDAMENTADA - OBSERVÂNCIA Â AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - SANÇÃO - GRADUAÇÃO DA PENA - CÁLCULO REALIZADO CONFORME CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A Constituição da República, em seu artigo 51, inciso LV, prevê o direito à ampla defesa e ao contraditório a todos os cidadãos, inclusive no âmbito administrativo. Patente a legalidade do processo administrativo e da sanção aplicada pelo PROCON Estadual contra a seguradora, vez que foi oportunizado o oferecimento de defesa bem como a produção de prova documental, sendo indeferidas apenas as provas manifestamente desnecessárias. Conquanto não seja possível a imposição de sanção em processo administrativo exclusivamente com base em denúncia anônima, esta pode ser utilizada para deflagrar o procedimento, notadamente porque, havendo comunicação da infração, é poder-dever da administração investigá-la. Hipótese na qual o processo administrativo foi iniciado mediante apresentação de denúncia anônima formulada por um consumidor, mas foi devidamente instruído com outros elementos de prova. Nulidade inexistente. Inconteste o cometimento, pela seguradora, das infrações às normas consumeristas consubstanciadas na propaganda enganosa e venda casada, é legítima a imposição da correlata penalidade pelo órgão de defesa do consumidor (PROCON), no exercício do seu poder sancionador, mediante o devido processo legal. Manutenção do valor da multa aplicada pelo órgão estadual, diante dos critérios objetivos utilizados na sua apuração, em observância ao disposto no ad. 57 do Código de Defesa do Consumidor, no ad. 24 do Decreto Federal n. 2.187197 e na Resolução PGJ n.1112011. Infundada alegação de desarrazoabilidade e desproporcionalidade da pena. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Para sanar erro material. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos IV, LIV, LV e LVI , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente